Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705999-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CRISTINA CUGULA GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CORREIA D E S P A C H O Vejamos o teor da Decisão agravada, in verbis: “Considerando o teor do parecer ID 79514295 e, em observância ao disposto no Art. 35, IV, da Resolução I, de 05/01/2017, do Tribunal Pleno, bem como com fulcro no teor do parágrafo único do Art. 891 do CPC, estipulo como condição específica para a realização da alienação judicial, o seguinte: - Que seja considerado vil o preço inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do imóvel penhorado nos autos. Nesse passo, remetam-se novamente os autos ao NULEJ, para fins de alienação judicial do bem. Int.” A parte Agravante sustenta, em síntese, que não tem conhecimento do valor atualizado do débito, não tendo o Juízo de origem determinado a juntada de planilha atualizada. Alega ser essa informação imprescindível para verificar se o valor de lance mínimo, fixado pelo Juízo de origem em 60% do valor de avaliação, será suficiente para quitar o débito. Requer a suspensão da hasta pública até que seja juntada planilha atualizada do débito aos autos. Pois bem. A Agravante não requer a reforma da decisão para fixar o lance mínimo em percentual diverso do fixado. Demais, a questão relativa à ausência de juntada de planilha atualizada do débito não foi apreciada pelo Juízo de origem, não tendo a Agravante oposto embargos de declaração em relação a essa alegada omissão. Em verdade, em sua petição de ID no 81887788 a Agravante não requereu a juntada de planilha atualizada do débito. Já o pedido de ID no 68607425 foi formulado em momento inoportuno, em contrarrazões ao recurso de embargos de declaração opostos pelo Exequente. Como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi posto à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator